Tribunal: TJSP
Processo: 1005858-71.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do autor – pretensão ao reconhecimento de danos morais - intempestividade caracterizada - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005858-71.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUDSON
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-71.2019.8.26.0020 -Voto no 17430 - abo
2
VOTO No: 17430
COMARCA: São Paulo Foro Regional Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível
APTE. : Hudson Pereira da Silva (justiça gratuita)
APDO. : Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
DECLARATÓRIA
r. sentença de parcial procedência

recurso do autor pretensão ao reconhecimento de danos
morais - intempestividade caracterizada - recurso não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-71.2019.8.26.0020 -Voto no 17430 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 162/164, proferida pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, que julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face da
apelada. Recorre a parte autora e busca a reforma em parte da sentença.
Recurso regularmente processado e respondido às fls. 185/194.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face
da apelada.
Em síntese, afirma o autor que teve o seu nome indevidamente
negativado por contrato que desconhece, no valor de R$ 580,15. Pugna, por isso,
a declaração de inexigibilidade de débito com a condenação da parte adversa ao
pagamento de indenização por danos morais.
Tutela deferida à fl. 38.
A ré, regularmente citada, ofertou a contestação de fls. 43/60
asseverando a legitimidade do apontamento, pois que houve adesão pelo réu aos
termos do assim contratado. Rechaça todos os pedidos inaugurais, pugnando
pelo decreto de improcedência da demanda.
Réplica às fls. 128/145.
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar inexigível o débito constante do apontamento desabonador
e afastou os danos morais.
Recorre apenas a parte autora.
E para fins de reconhecimento de danos morais com a
consequente condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória no
montante de R$ 49.900,00. Sustenta que deve ser afastada a Súmula no 385 do
STJ.
Sem recurso da parte ré, ressalte-se.
É a síntese do necessário.
Com efeito, o recurso não pode ser conhecido por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-71.2019.8.26.0020 -Voto no 17430 - abo
4
intempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada na Imprensa Oficial aos
25/10/2019, fls. 166 (sexta-feira).
O art. 224, do CPC, assim dispõe:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias
do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia
útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data
de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá
início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
Com efeito, considera-se a data da publicação o primeiro dia útil
subsequente, que se deu aos 28/10/2019 (segunda-feira).
Nos termos do art. 1003, §5o, CPC, o prazo para interposição da
apelação é de 15 (quinze) dias.
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § §
5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Desse modo, o primeiro dia do prazo iniciou-se aos 29/10/2019 e
expirou aos 19/11/2019.
O recurso em epígrafe só foi protocolizado aos 20 de novembro
de 2019, às 18h43, intempestivamente.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator